Tribunal: TJDFT
Processo: 0743565-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCEDIMENTO. TUTELA CAUTELAR. CARÁTER ANTECEDENTE. AÇÃO ACESSÓRIA. AÇÃO PRINCIPAL. EXECUÇÃO. TÍTULO. EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA ESCRITURAL. ELETRÔNICA. VIRTUAL. INDICAÇÃO. PROTESTO. PRAÇA. PAGAMENTO. DOMICÍLIO. DEVEDOR. FORO. ESCOLHA ALEATÓRIA.
1. A ação acessória será proposta no Juízo competente para a ação principal.
2. O foro competente para a cobrança judicial da duplicata ou da triplicata é o da praça de pagamento constante do título ou outra de domicílio do comprador.
3. A praça de pagamento das duplicatas escriturais para fins de protesto deverá coincidir com o domicílio do devedor, salvo convenção expressa entre as partes que demonstre a concordância inequívoca do devedor.
4. A escolha aleatória do foro onde será proposta a demanda configura abuso de direito. As partes devem observar as regras objetivas de determinação de competência sob pena de violação ao princípio do Juiz natural. É necessário que elas tenham relação com o foro escolhido.
5. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo suscitante.